Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713679-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO MONTEIRO DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL PATRICIO NETO, ELZENIR ULISSES NOVAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aluizio Monteiro dos Santos e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 189393278 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos ora agravantes, em desfavor Manoel Patrício Neto e Elzenir Ulisses Novais, ora agravados, processo n. 0713908-33.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas SREI, SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN e CNIB, nos seguintes termos: (...) Indefiro os pedidos de pesquisas nos Sistemas SREI, SNIPER, SIMBA, CCSBACEN e CNIB. Em relação a consulta ao sistema SREI, compete ao credor diligenciar junto aos cartórios de registro de imóveis em busca de imóveis pertencentes à devedora, quando todas as pesquisas já restaram infrutíferas nesse sentido. Ressalte-se que nas últimas pesquisas realizadas junto aos sistemas ERIDF e INFOJUD, não foram localizados quaisquer imóveis em nome do devedor, de modo que entendo que a medida é inócua. Por sua vez, o sistema Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. ·Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. ·Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. ·Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. ·Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. ·CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Por tais motivos, indefiro o pedido. Com relação ao SIMBA, trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas. Indefiro a pesquisa pelo sistema SIMBA, ressaltando, ainda, neste caso, que não há nenhum motivo plausível, no presente feito, para a quebra do sigilo bancário do requerido, de modo a se obter sua movimentação financeira. Quanto ao pedido do exequente de pesquisa através do sistema CCS-BACEN, ressalta-se que esse é um cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas, de modo que a medida é inútil para localizar bens. Além disso, tais dados também são obtidos pelo sistema SISBAJUD, de modo que indefiro o pedido. Quanto ao pedido de decretação da indisponibilidade de bens do executado no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) indefiro-o porquanto este Juízo, com o intuito de colaborar com o bom andamento do feito, já realizou todas as pesquisas nos sistemas conveniados sem, contudo, obter êxito em localizar bens ou ativos financeiros do executado. Na prática, diante das pesquisas infrutíferas, não há bens passíveis de indisponibilidade, tornando a medida inócua para a finalidade pretendida. Por fim, expeça-se certidão, em favor do credor, para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC. Inconformados, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57543152), sustentam, em apertada síntese, a necessidade de realização de pesquisa nos sistemas SREI, SNIPER, SIMBA, CCS-BACEN e CNIB, a fim de localizar bens penhoráveis dos executados. Assinalam a possibilidade de serem determinadas pelo juízo medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do que dispõe o art. 139, IV, do CPC. Afirmam se desenvolver o processo de execução nos interesses do credor. Mencionam o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais previsto no art. 6o do CPC. Tecem considerações acerca dos aludidos mecanismos de pesquisa. Colacionam jurisprudência que entendem abonar a sua tese. Dizem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, conforme regra prevista no art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requerem o seguinte: Em face do exposto, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e no mérito seja provido a fim de: a) Deferir a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio dos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI; b) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; c) No mérito, seja deferido o pedido determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio dos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN, e SREI em face do princípio da cooperação; d) A solicitação das informações à respeitável Magistrada singular; Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 140835506 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da pesquisa no sistema Sniper Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa no sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, notadamente pela implementação da nova funcionalidade. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato .pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações. Benefícios do Sniper Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro). Público-alvo O acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Parcerias O Sniper integra o portfólio de mais de 40 projetos do Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro. O programa conta, ainda, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Vale observar, no caso, que a pesquisa realizada pelos sistemas Sisbajud (Ids 172043443 do processo de referência) e Infojud (Ids 173387730 e 173387731 do processo de referência) e Renajud (Ids 173387732 e 173387733 do processo de referência) restaram infrutíferas. Sendo assim, a agilidade conferida pelo Sniper justifica, ao menos na primeira tentativa, a pesquisa ora vindicada. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel Sniper, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome dos agravados, assim como permitirá aos recorrentes fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos devedores, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelos próprios agravantes para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. Essa percepção justifica a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa ora almejada. Destaco que este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre a teleologia e utilização das ferramentas postas à disposição do juízo, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/3/2023). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1691877, 07045684620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. I - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. II - Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa ao sistema Sniper. Reformada a r. decisão. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1692023, 07051374720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 4. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1684717, 07036200720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 28/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 3. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 4. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1689506, 07371356720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. APELO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER por falta de disponibilidade da ferramenta ao Juízo. 1.2. Em suas razões, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa de bens do devedor pela ferramenta denominada "SNIPER", ao argumento de que a pesquisa pelo sistema já estaria implementada desde o início do mês de outubro de 2022 e que o cadastro na plataforma por parte do magistrado é simples e rápido. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.1. Precedente: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688682, 07414590320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) Reconhecida a possibilidade da pesquisa de ativos no sistema Sniper, na tentativa de localização de patrimônio em nome dos executados, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras por parte dos executados para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. 2. Da pesquisa nos sistemas CNIB, SREI, CCS-BACEN e SIMBA Além da pesquisa no sistema Sniper, os agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas CNIB, SREI, CCS-BACEN e SIMBA. Quanto a esta parte do pedido, tenho não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. De fato, para a hipótese dos autos, o pedido formulado pelos credores para realização de pesquisa na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens, em busca de bens dos devedores que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”, conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. No mesmo contexto, a pretensão recursal olvida que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula. Com efeito, consta no art. 24 do Provimento n. 89/2019 que será criada uma central de serviços eletrônicos em cada um dos Estados e do Distrito Federal, a qual tem por objetivo: I – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; II – a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; III – a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico. Em outras palavras, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. Assim, a diligência pretendida pode ser solicitada por qualquer cidadão sem a necessidade de intervenção judicial, de modo que se mostra acertada a decisão ao entender que o exequente pode pedir tais informações diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos devidos emolumentos. Nesse diapasão, não tem cabimento o pretendido uso das plataformas CNIB e SREI como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). E, quanto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, igualmente entende que “o sistema não funciona como repositório de registro de bens, tornando inviável a sua transmudação como órgão auxiliar de pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, notadamente porque a própria parte exequente pode acessar, extrajudicialmente, os registros imobiliários.” (...) (Acórdão 1298292, 07132327120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, são os julgados abaixo deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3. A CNIB e o SREI são ferramentas de pesquisa disponibilizadas ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 4. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1426134, 07092438620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372889, 07230744120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso dos sistemas CNIB e SREI como ferramentas de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, quanto à pesquisa por meio da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens, que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode também fazê-lo os agravantes por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Outrossim, no que concerne à pretensão de pesquisa no sistema CCS-BACEN, destaco que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central, é sistema informatizado que indica onde clientes de instituições financeiras mantêm contas correntes, contas de poupança, contas de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Tem por principal objetivo auxiliar os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições participantes, quando atuem em investigações financeiras, prestando-lhes as informações solicitadas por meio de ofício eletrônico. Como se percebe, o sistema voltado a registrar a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com os quais o cliente possua algum relacionamento (conta corrente, poupança e investimentos) não reúne informações quanto a valores, a movimentações financeiras ou a saldos de contas/aplicações, uma vez que instituído para dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu novo dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A) ao dispor que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Lembro que, em 2 de dezembro de 2008, o Banco Central do Brasil (BCB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebraram Convênio de Cooperação Institucional para permitir aos órgãos do Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições, utilizar o mecanismo de consulta às informações reunidas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). A permissão foi concedida pelo Banco Central do Brasil após assinatura de Termo de Adesão ao Convênio entre o CNJ e o órgão do Poder Judiciário. Cumpria então ao Poder Judiciário cadastrar no BCB no mínimo dois usuários “Masters”, que assumiriam a responsabilidade de fornecer, a magistrados e servidores, o devido acesso ao sistema CCS- Bacen, conforme procedimento para cadastramento de usuários (disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/ Acesso em março/2022) Esse breve histórico serve a evidenciar a inutilidade e desnecessidade do pedido de acesso a dados constantes no cadastro CCS, os quais estão submetidos a regras relativas a sigilo bancário e a direito de privacidade e não contém registros de valor, de movimentação financeira ou de saldos em contas e aplicações, quando interessa ao credor não mais que obter informações que levem à integral satisfação do crédito excutido e de que é titular no menor tempo possível. Ademais, não estando voltado o procedimento executivo instaurado pelos agravantes a realizar investigações financeiras conduzidas por autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário ou instituições participantes, mais evidente se mostra a falta de razoabilidade na postulação feita pela parte agravante/exequente que espera alcançar dados relativos a de ativos financeiros em nome dos devedores, a movimentação financeira por eles realizadas ou a saldos existentes em suas contas e aplicações para posteriormente submetê-las a constrição judicial. Verdade é que buscam os exequentes/agravantes medida subsidiária já disponibilizada pela base de dados do sistema Sisbajud, que, para além disso identifica valores e promove o bloqueio de ativos encontrados em nome do devedor/executado. Ora, utilizando ambos os sistemas, CCS-Bacen e Sisbajud, a mesma base de dados e indo além este último ao identificar ativos financeiros e bloquear quantias encontradas em seu campo de pesquisa, manifesta está a inutilidade da postulada consulta àquele primeiro, o CCS. Cuida-se, verdadeiramente, de medida ineficaz. Em situação semelhante, esta c. Turma adotou o mesmo entendimento, conforme consta do seguinte precedente: 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS encerra ferramenta gerida pelo Banco Central do Brasil, consistindo num "sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)", destinado a informar "a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". 4. De acordo com suas funcionalidades, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta destinado à orientação do sistema financeiro e da autoridade monetária, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto ao seu alcance, não servem para dispor sobre ativos disponíveis, e, assim, os dados passíveis de obtenção através do seu manejo podem ser obtidos mediante o sistema SISBAJUD, que encerra efetividade, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, mormente quando inexistente convênio com esse objeto no âmbito do Judiciário. (...). (Acórdão 1626831, 07230698220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022) Por fim, quanto à pesquisa no SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, como bem consignado na decisão agravada, “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas”, razão pela qual, também nesse particular, inexiste qualquer utilidade no deferimento da medida vindicada pelos exequentes/agravantes. Nesse ponto, importa ressaltar ser assente o entendimento desta primeira 1a Turma Cível no sentido de que o referido sistema “não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares” (Acórdão 1418593, 07060454120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS E SIMBA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a pesquisa junto ao SIMBA - Sistema de Movimentações Bancárias deve ser utilizada com a finalidade de identificar fraudes, especialmente as financeiras, tal ferramenta não identifica patrimônio do devedor, somente assinala as movimentações financeiras efetivadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402241, 07359961720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas constatações, saliento ser dever do magistrado indeferir providências manifestamente inúteis, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, a exemplo das pretendidas consultas aos sistemas CNIB, SREI, CCS-BACEN e SIMBA. Assim, em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, tenho por escorreita a decisão agravada que rejeitou o pedido de pesquisa nos aludidos sistemas. Com essa argumentação, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a realização de pesquisa nos sistemas Sniper na tentativa de localização de bens em nome dos agravados. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora